Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715939-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO APELADO: BARBARA PERON, GLEYSSON VILELA SILVA, LEILAO MONEY LTDA D E S P A C H O O apelante deixou de recolher o preparo e requer os benefícios da justiça gratuita. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física. Contudo, o § 2o dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O apelante não apresentou declaração de hipossuficiência ou qualquer documento comprobatório de sua renda. Outrossim, nas contrarrazões consta informação de que o apelante ostenta condição financeira incompatível com a concessão do benefício. Com fundamento nos artigos 6o, 9o, 10, e 99, § 2o, do CPC, deverá o apelante comprovar o preenchimento dos requisitos para eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita com a apresentação da declaração de hipossuficiência, última declaração de imposto de renda (completa), extratos de todas suas contas bancárias dos últimos três meses, extratos das últimas três faturas dos cartões de crédito que possuir e demais documentos que entender necessário para comprovação da atual situação de hipossuficiência. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro (a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator